Tribunal: TJSP
Processo: 2100024-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , em 17.1.22. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta E. Corte de Justiça. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 10a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2100024-36.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PRETENSÃO DA PARTE RÉ À DENUNCIAÇÃO À LIDE DA PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DOS REFERIDOS SERVIÇOS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PRETENSÃO DA PARTE RÉ À DENUNCIAÇÃO À LIDE DA PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DOS REFERIDOS SERVIÇOS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA INTERVENÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Competência e prevenção da C. 10a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de agravo de instrumento no 2004291-43.2022.8.26.0000, distribuído àquele C. Órgão Julgador, em 17.1.22. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta E. Corte de Justiça. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 10a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.